Tribunal: TJDFT
Processo: 0703719-08.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. AÇÃO REGRESSIVA PROPOSTA POR SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ART. 37, § 6o, DA CF. OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA DECORRENTE DE DESCARGA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. CONSERTO DOS EQUIPAMENTOS ANTES DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há falar em não conhecimento do apelo por violação ao princípio da dialeticidade se, da leitura da apelação, é possível compreender que a pretensão recursal é clara no sentido de postular a responsabilidade civil pelos danos causados às unidades seguradas, ao argumento de falha na prestação de serviço pela concessionária. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
2. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, pois a seguradora, ao pagar a indenização, sub-roga-se nos direitos dos segurados, consumidores finais de energia elétrica (arts. 2o e 3o do CDC).
3. O fato de as pessoas jurídicas prestadoras de serviço público responderem objetivamente pelos danos decorrentes da sua atividade (art. 37, § 6o, da Constituição Federal) não afasta a necessidade de a seguradora comprovar o nexo causal entre o fato lesivo e o dano ocasionado à unidade consumidora.
4. Os laudos técnicos e orçamentos apresentados pela seguradora não permitem aferir se os danos foram causados por eventual falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica. Logo, se a seguradora não comprovou distúrbio ou oscilação na rede elétrica nos dias dos sinistros, afasta-se o nexo causal.
5. Ademais, o prévio reparo dos equipamentos danificados inviabilizou o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa por parte da CEB, ao impedir a realização de perícia apta a identificar a causa real dos danos aos equipamentos eletrônicos. Tem-se, ainda, que o art. 210, parágrafo único, II, da Resolução Normativa n. 414/2010 da Aneel, dispõe que a distribuidora poderá eximir-se do dever de ressarcir, quando “o consumidor providenciar, por sua conta e risco, a reparação do(s) equipamento(s) sem aguardar o término do prazo para a verificação, salvo nos casos em que houver prévia autorização da distribuidora”, como na exata hipótese dos autos.
6. Anota-se, por pertinente, que a seguradora requereu o ressarcimento relativamente a quatro aparelhos eletrônicos, pertencentes a dois segurados distintos. O Juízo a quo reconheceu o direito a indenização relativo a um aparelho, pois foi comprovada no laudo técnico a oscilação no fornecimento de energia na data em que houve o alegado dano. Quanto aos demais, em que a indenização é objeto do presente recurso, não se reconheceu o nexo de causalidade das apontadas avarias com os serviços prestados pela concessionária. Sentença mantida.
7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.